Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “IGREJA BÍBLICA DAS NAÇÕES” contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por RAYANNA ROBERTA LUZ DE MOURA em desfavor da ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de incompetência arguida pela ré, ora agravante, reconhecendo a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em razão da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de compra e venda de veículo automotor, objeto da ação originária. A ré (“IGREJA BÍBLICA DAS NAÇÕES”) interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a nulidade do aludido contrato de compra e venda de veículo, por não ter sido firmado por seu representante legal. Sustentou a competência do foro do local da sede da pessoa jurídica, bem assim do local onde a obrigação deve ser satisfeita, isto é, da comarca de São José dos Campos/SP. Ao final, a agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, pediu a reforma da decisão recorrida, para que seja fixada a competência do foro da comarca de São José dos Campos/SP. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto à admissão da interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que trata especificamente da competência do Juízo (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Conquanto cabível, o presente Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Isso porque a r. decisão recorrida tem o condão de causar dano de difícil reparação à parte agravante, uma vez que não há qualquer impedimento ou dificuldade para o exercício de sua defesa no Processo Judicial Eletrônico – PJE. É dizer, não há prejuízo de ordem processual ou material decorrente da permanência da ação originária no foro eleito em contrato firmado com a ora agravada. De igual modo, não está configurada a relevância da fundamentação expendida pela agravante, ou seja, a probabilidade de provimento recursal, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Com efeito, a questão envolve a fixação de competência territorial para o processamento e julgamento de Ação de Conhecimento, em que ficou estabelecido no contrato entabulado entre as partes demandantes o foro de Brasília como competente para dirimir eventual controvérsia. Em casos tais, deve prevalecer a competência do foro eleito e, somente nas hipóteses em que houver demonstração de que a cláusula de eleição de foro seja abusiva, pode o julgador aplicar a norma insculpida no art. 63, § 3o, do CPC. No caso em exame, a ré, ora agravante, não faz qualquer menção à ineficácia da aludida cláusula de eleição de foro. Sustenta, em verdade, a nulidade do próprio contrato de compra e venda de veículo automotor, por não ter sido subscrito por seu representante legal. Ocorre, todavia, que a suposta nulidade contratual deve ser apreciada no Juízo do foro eleito, ainda que a ré não tenha sua sede nesta capital, e o veículo, objeto da lide, não tenha sido adquirido em Brasília. Nesse passo, considerando que as partes entabularam a prevalência da cláusula de eleição de foro, ao estabelecerem o foro de Brasília como o competente, deve-se manter a competência territorial inicialmente prevista no foro de eleição, inclusive para fins de apreciação do pedido formulado pela ré, ora agravante, relativo à nulidade contratual. Pelas razões expostas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora